Tribunal: STF
Processo: Rcl 79414
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de descumprimento da tese firmada no HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2018, por esta SUPREMA CORTE. 



    A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: 



    O Juiz de primeiro grau decretou a prisão cautelar e negou o recolhimento domiciliar nos seguintes termos: 



    […] a autuada Maisa responde a outra ação penal com imputação de tráfico de drogas (condenação em primeiro grau; processo em grau recursal), restando em cumprimento de prisão domiciliar nele, qual seja o proc. 1501655- 91.2023.8.26.0400, também a denotar não ser iniciante na prática criminosa e o perigo gerado pelo estado de liberdade (conhecida como "rainha do pó"). Veja-se que está demonstrada a contumácia delitiva da autuada (diversas denúncias), e, por via de consequência, sua periculosidade. Assim, considerando tais elementos, há evidente risco de que a autuada volte a empreender episódios análogos a estes, antes de cumprir sua pena, pois, até o momento, nada foi suficiente para inibir o ímpeto delinquente (já foram aplicadas medidas cautelares diversas, que não impediram a reiteração delitiva). Nesse sentido, consoante a jurisprudência do C. STJ: […]. Veja-se que a autuada já foi beneficiada com o referido benefício legal, porém voltou a delinquir, a denotar a insuficiência das medidas. Ainda, a autuada participou de audiência de instrução neste juízo em junho/2024 (ou seja, aproximadamente 04 meses), mas já voltou a se envolver com o tráfico de drogas. 



    Veja-se que, praticar o crime no local onde reside com os filhos (transformando a casa numa "biqueira"; onde inclusive havia armazenamento de armas e munições), há exposição dos menores a situação de risco. Nesse sentido, cito trecho extraído do HC 457.100/PR (STJ, Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA): "Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor, nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem- estar da criança." Diante de todo o contexto apresentado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelos investigados (art. 282, § 6º do CPP).” 



    [...]



    Na hipótese, observa-se que a paciente está presa cautelarmente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo, pois guardava, em sua residência, juntamente com seu companheiro, 4 pinos de cocaína, pesando (3,04 gramas); 3 porções de maconha (12 gramas) e uma espingarda calibre 12, com 07 munições. 



    A custódia preventiva foi decretada para assegurar a ordem pública, ameaçada pela habitualidade delitiva da agente, consoante autoriza o art. 312 do CPP, pois a paciente responde a processo pelo delito de tráfico de drogas, no qual foi inclusive beneficiada com a prisão domiciliar, e voltou a ser presa novamente armazenando drogas e arma de fogo, sem autorização legal em sua residência (após quatro meses). O decreto constritivo destacou, ainda, as inúmeras denúncias recebidas de que o local seria um ponto de venda de entorpecentes pelo casal. 



    Nesse contexto, embora a paciente seja mãe de três crianças menores de 12 anos, e responda por crime praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é indicada ao caso, haja vista a insuficiência na aplicação de idêntica medida anterior deferida no interesse dos menores, uma vez que a paciente, ao que tudo indica, permaneceu na prática da traficância, fazendo da sua residência, onde mora com os filhos, um ponto de venda de drogas. 



    Está claro, portanto, que a recidiva da ré em delito da mesma natureza, em curto espaço de tempo, praticado em ambiente doméstico, inclusive em descumprimento do regime domiciliar concedido em outro feito, contraindica sua colocação em convívio com os filhos e recomenda o acautelamento da paz pública. 



    […]



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] a reclamante é mãe de 03 filhos menores, conforme certidão em anexo: Heitor possui apenas 03 anos de idade, nascido em 01/09/2021; Ikaro possui 04 anos de idade nascido em 02/08/2021; Kaua possui 10 anos nascido em 10/06/2014. 



    O pai dos menores atualmente encontra se preso, razão pela qual os menores estão sob os cuidados da mãe da avó paterna. 



    Todavia, na contramão da decisão desta Egrégia Corte quando do julgamento do habeas corpus coletivo n° 143.641/SP, o MM. Magistrado a quo negou o pedido [de prisão domiciliar].



    Na sequência foi interposto Habeas Corpus, perante o Tribunal de Justiça e Superior Tribunal de Justiça, novamente contrariando o habeas corpus coletivo n° 143.641/SP, foi negado a liminar e consequentemente o mérito. 



    [...]



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação “para determinar a imediata conversão da prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente, por prisão domiciliar, com fulcro no art. art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O parâmetro invocado é o HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2018, cuja ementa é a seguinte: 



    HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS: PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. 



    I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. 



    II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. 



    III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 



    IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580, do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. 



    V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional. 



    VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12, da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. 



    VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos: pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. 



    VIII – ‘Cultura do encarceramento’ que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. 



    IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o ‘caso Alyne Pimentel’, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas.



    X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio n. 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidas, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. 



    X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. 



    XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227, da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. 



    XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. 



    XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. 



    XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. 



    A Reclamação deve ser indeferida de plano. 



    Primeiro, porque o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 



    Segundo, o próprio julgado invocado pela reclamante (HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2018) deixou claro que, nas hipóteses de descumprimento do entendimento nele fixado, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a Reclamação.



    Nesse sentido, em caso análogo, destaco o julgamento da Reclamação 29.892/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/03/2018:



    […] no dispositivo do meu voto proferido no Habeas Corpus 143.641/SP, fiz constar expressamente o não cabimento de reclamação para a hipótese de descumprimento da referida decisão ...



    […]



    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdão, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Justamente por isso foi estabelecida uma sistemática para apreciar o conjunto de situações concretas passíveis de incidência do julgado, conforme consta do dispositivo acima transcrito.



    […]



    A insuficiente aplicação de dispositivos constitucionais, convencionais e legais levou esta Corte a adotar um remédio coletivo para a tutela da ordem jurídica. Todavia, não se pode pretender subverter toda a cadeia hierárquica para análise casuística dos substratos fáticos que devem estar presentes para aplicação do disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. Tampouco deve este Tribunal afastar-se dos ditames da efetividade e da subsidiariedade, haja vista que decisões contrárias ao Direito vigente comportam, em regra, recursos, possivelmente com maior eficiência, num plano sistêmico, do que uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, reclamação não é, e não deve ser, sucedânea de recurso.



    [...]



    A presente ação, portanto, mostra-se inviável, uma vez que não constitui meio processual adequado à pretensão da reclamante. 



    Se não bastasse, a presente Reclamação apresenta o mesmo pedido e causa de pedir do HC 254.995/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), no qual a ora reclamante figura como paciente. Nessas circunstâncias, tratando-se de mera repetição de pedido, o processamento da ação revela-se incabível também por esse fundamento (Rcl 35.048 AgR, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente